Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE. FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. RECOMPOSIÇÃO. BENS EXTRAVIADOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de extravio de bagagem em contrato de transporte aéreo.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização do fornecedor e a fixação de indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
4. Indeferida a realização de prova testemunhal, em decisão devidamente fundamentada, e sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas já produzidas nos autos, não há falar em cerceamento de defesa.
5. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), aplicam-se as Convenções de Varsóvia e de Montreal aos conflitos envolvendo o transporte aéreo internacional de passageiros, no que diz respeito à indenização por danos materiais e o Código de Defesa do Consumidor, aos danos morais.
6. Na hipótese em que é incontroverso o extravio de bagagem, resta configurada a falha na prestação de serviço, a qual enseja o dever de indenizar.
7. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. Recurso da autora conhecido e desprovido.
10. Recurso da primeira ré conhecido e desprovido.
11. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A responsabilidade pelo extravio de bagagem em transporte aéreo internacional abrange indenização por danos materiais, conforme as Convenções de Varsóvia e Montreal, e indenização por danos morais sob o Código de Defesa do Consumidor, considerando a falha na prestação do serviço e a gravidade da ofensa.

___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I, 370 e 371; CDC, art. 14, §3o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 636.331/RJ, Tema 210 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1252945, 07264933720198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020; TJDFT, Acórdão 1237511, 0722881-91.2019.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020.